Tribunal: TJBA
Processo: 8054565-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054565-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: GERVAL JOSE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ALEGAÇÕES PRECLUSAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NA ADPF Nº 165 E NO TEMA 1169 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes, relativo ao valor devido a título de correção monetária, com base em cálculos periciais previamente homologados, e indeferiu pedido de devolução de valores pela instituição agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se seria possível rediscutir os cálculos homologados judicialmente desde 2022, após rejeição de embargos de declaração sem interposição de nova impugnação; (ii) estabelecer se o feito deveria ser suspenso com base na ADPF nº 165 e no Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação dos cálculos periciais ocorreu em 27/10/2022, sendo tempestivamente opostos embargos de declaração, rejeitados em janeiro de 2025, sem posterior insurgência da parte Agravante, o que atrai a preclusão quanto à rediscussão da matéria.

4. Ademais, o acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165 não impôs a suspensão obrigatória dos processos individuais, sendo facultativa a adesão pelos poupadores, inexistindo determinação do STF para suspensão nacional das execuções individuais de sentença coletiva.

5. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia do título coletivo, mas no presente caso já houve liquidação por perícia judicial, não tendo as partes suscitado a matéria em momento anterior, o que afasta a aplicabilidade do sobrestamento previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação após a rejeição de embargos de declaração que impugnou a decisão homologatória dos cálculos acarreta a preclusão da discussão sobre tal mateira.

2. A ADPF nº 165 não impõe a suspensão obrigatória das execuções individuais de sentença coletiva, sendo facultativa a adesão ao acordo ali firmado.

3. O sobrestamento fundado no Tema 1169 do STJ não se aplica quando a liquidação do título executivo coletivo já foi realizada e a matéria não foi objeto de controvérsia no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 80162996120248050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.02.2025; TJBA, Agravo Interno nº 00886298820078050001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 12.12.2024; TJBA, Apelação nº 01966990520078050001, Rel. Des. Edmilson Jathay Fonseca Junior, j. 12.02.2025; TJMG, Embargos de Declaração nº 00654044120078130284, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054565-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravados
GERVAL JOSE ARAUJO
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça